Tribunal: TJES
Processo: 0000353-91.2018.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000353-91.2018.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALEXANDRE MILANEZ

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AFERIÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COBRANÇA INEXIGÍVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação declaratória ajuizada por Alexandre Milanez, anulou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3374089 e a cobrança dele derivada, além de condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o TOI e a cobrança dele decorrente são válidos diante da ausência de notificação prévia ao consumidor e da unilateralidade da perícia técnica; e (ii) estabelecer se a interrupção do fornecimento de energia, baseada exclusivamente em apuração unilateral, configura dano moral indenizável.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre concessionária de energia elétrica e consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando-se as garantias de contraditório e ampla defesa na apuração de supostas irregularidades.

4.
A Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige a notificação prévia do consumidor quanto à realização da perícia técnica no medidor, permitindo-lhe acompanhar o exame, requisito não observado no caso concreto.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao vedar a cobrança e a interrupção do serviço essencial quando a suposta fraude é aferida unilateralmente pela concessionária, sem garantir a ampla defesa ao consumidor.

6.
A interrupção indevida do fornecimento de energia configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo concreto, pois a falha na prestação de serviço essencial afeta direitos fundamentais do consumidor.

7.
O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) revela-se adequado à gravidade da lesão e aos parâmetros jurisprudenciais, não havendo razão para sua redução.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A aferição unilateral de irregularidade no medidor de energia elétrica pela concessionária, sem prévia notificação ao consumidor e sem garantir-lhe o direito de acompanhar a perícia técnica, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando inexigível a cobrança decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

2.
A interrupção do fornecimento de energia elétrica, baseada exclusivamente em apuração unilateral da concessionária, configura falha na prestação do serviço essencial e gera dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização ao consumidor lesado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, III e X, e 22; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 129, §§ 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28/09/2018; STJ, AgInt no AREsp 1885205/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31/03/2022; STJ, AgInt no REsp 1953986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/09/2022; TJES, Apelação Cível nº 5000114-67.2021.8.08.0049, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 18/01/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000353-91.2018.8.08.0040

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALEXANDRE MILANEZ

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Pinheiros, nos autos da ação anulatória de débito c/c danos morais ajuizada por Alexandre Milanez, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de id. 11480415 sustenta a apelante, inicialmente, que houve cerceamento de defesa, porquanto sequer analisada a produção de prova técnica essencial ao deslinde da controvérsia, revelando-se prematuro o julgamento do feito.

Sustenta a legalidade do procedimento adotado para apuração da irregularidade, externada mediante demonstrativo de cálculo, TOI e relatório de avaliação técnica.

Aduz que a medição foi pautada em conhecimentos técnicos especializados, não se tratando de prova unilateral.

E mais: necessária a aplicação da legislação específica sobre o tema, em observância ao princípio da especialidade, devendo ser afastado o Código de Defesa do Consumidor.

Aponta que a recuperação do consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária é atividade de caráter público, prevista em resolução editada pela ANEEL, sendo o procedimento fielmente seguido pela apelante.

Afirma que não prosperam as alegações de unilateralidade da constatação, subjetividade na fixação dos valores e ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia, sendo a sua atuação pautada no exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal, revelando-se legítima a suspensão do serviço em razão do inadimplemento.

Por fim, destaca a inexistência de dano moral, sendo pleiteado o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença ou, na eventualidade de seu não acolhimento, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Preliminarmente, sustenta o apelante cerceamento de defesa, porquanto não obstante manifestação acerca do interesse na produção de prova pericial, o juízo a quo não apreciou o pleito, decidindo antecipadamente a lide.

Sob tal enfoque, forçoso lembrar que o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não havendo vício no julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando presentes elementos suficientes à formação do convencimento.

No ponto, o Supremo Tribunal Federal pontificou que “
o juiz é o único destinatário da prova e a ele compete, com exclusividade, a decisão de sua pertinência ou não
” (HC no 202.094, Ministra Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe 25/05/2021).

Neste caso, acertada a decisão do juízo a quo, pois trata-se de prova pericial impossível, prevista no art. 464,§ 1º, III do CPC, o qual define: “O juiz indeferirá a perícia quando a verificação for impraticável.”

Afinal, o medidor da instalação da residência do apelado foi retirado unilateralmente pelo apelante e é desconhecido o seu destino.

Pelo exposto, rejeito dita arguição.

Prosseguindo, tenho por inafastável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: “
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Infere-se, então, da documentação acostada, que o autor não foi notificado administrativamente sobre a apuração de consumo dito irregular de energia elétrica.

Consoante termo de ocorrência juntado (TOI n. 3374089), restou consignado que o aparelho de medição fora substituído, não constando dos autos, todavia, qualquer comunicação ao apelado, sendo possível vislumbrar apenas a observação "cliente ausente".

Observa-se, ainda, do Comunicado de Substituição do Medidor (fl. 102) que o aparelho retirado seria encaminhado ao laboratório, para realização da perícia técnica, em 13/12/2017, sendo facultada a presença do cliente. Contudo, o relatório de avaliação técnica é datado de 21/12/2017, ou seja, em data posterior, não se verificando a presença do consumidor (fl. 87).

Vale dizer, não obstante o termo de ocorrência informar acerca do local e hora para a realização da prova técnica, a mesma foi realizada em data posterior, sem nova notificação e ciência do consumidor.

Desse modo, incontroverso que o exame técnico foi produzido unilateralmente, sem ciência e participação do recorrido, que somente teve conhecimento dos fatos por ocasião do recebimento da notificação administrativa acerca do débito apurado.

Assim, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham sobre o ponto em discussão:

Resolução nº 414/2010

Art. 129, §§6º e 7º

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa a título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento supratranscrito, forçoso reconhecer a inexigibilidade dos valores cobrados.

No que concerne à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser
vedado o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária,
sendo possível a suspensão do serviço se o débito pretérito for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

(...)

IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual,
apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."

X -
A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária
" (REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013.

(...)

XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Por outro lado, vale frisar a orientação desta Corte no sentido de que “
a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa”.
(AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Dessarte, verificada
in casu
a ilegalidade do procedimento que culminou na interrupção do fornecimento de energia elétrica, forçoso reconhecer a lesão extrapatrimonial sofrida pelo consumidor.

Por sua vez, entendo que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

No mesmo sentido já se manifestou este sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000114-67.2021.8.08.0049 APTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A APDA: GENESIO CESCONETTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MEDIÇÃO DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – DOCUMENTO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL – RECURSO IMPROVIDO. I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado. III – A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica na residência de consumidor gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência deste Eg. TJES.
Na hipótese, o valor fixado, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostra adequado às funções da indenização.
IV – Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, PRESIDENTE DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS. Data: 18/Jan/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000114-67.2021.8.08.0049.Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto arbitrados em patamar máximo pelo juízo singular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)